Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTOS ATIVOS DE SALDOS PRETÉRITOS. ATRASO DE 13 DIAS NO PAGAMENTO DA FATURA. RESOLUÇÃO BACEN 4.549/17. REFINANCIAMENTO AUTOMÁTICO DE TODO O SALDO. MEDIDA DESVANTAJOSA AO CLIENTE. RESTABELECIMENTO DOS PARCELAMENTOS PACTUADOS ANTERIORMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Nos termos do art. 1o da Resolução Bacen 4.549/17, o “saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente”.
3. O art. 2o da resolução estabelece que, “[a]pós decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros”.
4. O atraso no pagamento de 13 dias na fatura do cartão de crédito confere à instituição financeira a possibilidade aplicar os juros do crédito rotativo sobre o débito vencido e não pago (R$ 1.091,33), fazendo incidir esses juros até a fatura subsequente, ou financiar o saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito, desde que mais vantajoso ao cliente.
5. É ilícita a repactuação automática de quatro financiamentos ativos de dívida do cartão de crédito, cujas parcelas eram cobradas mensalmente na fatura, em razão de atraso de 13 dias no pagamento, se esse refinanciamento acarretou acréscimo de R$2.487,10 ao débito. Nessas circunstâncias, como o refinanciamento era desvantajoso ao cliente, restava à instituição financeira aplicar os juros do crédito rotativo no período de atraso (13 dias) sobre o valor do débito não pago na respectiva fatura (R$ 1.091,33).
6. Deve ser mantida a sentença que, diante da repactuação prejudicial ao consumidor, determinou a reativação dos parcelamentos vigentes em novembro de 2022.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Voto e relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.